Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-89.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que condenou a parte ré a pagar indenização por dano material no valor de R$ 800,00, porém julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral em razão de transferência fraudulenta efetuada em sua conta corrente por meio de celular. Alega que diante dos transtornos sofridos, sofreu constrangimento, pois teve sua conta invadida por meio da utilização de dados sigilosos e senhas pessoais a que apenas a instituição financeira deveria ter acesso. Defende, assim, que o fato configura dano moral e requer a reforma desse capítulo da sentença para que a parte recorrida seja condenada a pagar R$ 5.000,00 a título de compensação pecuniária.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23418967). Contrarrazões apresentadas (ID 23418972).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Como a parte recorrida não logrou comprovar a regularidade da transferência, responde pelo dano material suportado pela parte recorrente, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). É também decorrência do que estabelece a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
VI. No entanto, a situação dos autos não espelha hipótese de dano moral ‘in re ipsa’, sendo necessária a ocorrência de desdobramento que interfira negativamente na esfera de personalidade da vítima. Não havendo demonstração de que a dignidade da parte recorrente foi atingida em razão da transferência fraudulenta, não há que se falar em dano moral a ser indenizado. Precedentes: (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1257631, 07059090720198070014, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1066856, 07079616520178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.